Tribunal: TJES
Processo: 5011030-66.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011030-66.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: SUELI MARIA MACHADO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011030-66.2024.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO PAN SA

RECORRIDO: SUELI MARIA MACHADO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: PAULA MOSCON

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. FORMALIZAÇÃO MEDIANTE SELFIE E GEOLOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE. CONTRATO VÁLIDO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
SUELI MARIA MACHADO
ingressou com a presente ação pelo rito dos juizados especiais, em face do
BANCO PAN AS,
alegando em sua petição inicial, jamais ter contratado empréstimo consignado junto à requerida, que vem gerando descontos indevidos. Diante disso, requer a declaração de inexistência e nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais, em razão dos prejuízos sofridos.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir:
“
Pelo exposto, julgo procedente em parte o pedido inicial. Declaro a inexistência dos débitos decorrentes do contrato nº 343495779-5. Condeno a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data do contrato. Condeno a parte Requerida à obrigação de restituir, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, CDC, cada parcela descontada indevidamente no benefício previdenciário recebido pela parte Postulante, quedeverá ser corrigida monetariamente desde o respectivo desembolso e acrescidas de juros de mora desde a citação, excluindo-se os pagamentos realizados em momento anterior ao dia 26 de setembro de 2021, alcançados pelos efeitos da prescrição.
.”

A parte requerida, ora recorrente, interpôs recurso inominado (ID 15374999), alegando prejudicial da prescrição, e no mérito,
a
regularidade da contratação, diante do consentimento por assinatura do instrumento contratual por biometria facial, ausência do dever de indenizar pelos danos materiais e morais, pugnando pela improcedência dos pedidos.

A parte requerente/recorrida apresentou contrarrazões (ID 15375007), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Em relação à questão prejudicial de mérito – Prescrição -, alegada pelo recorrente, deve ser rejeitada, pois, sendo a relação jurídica de trato sucessivo, tenho que o termo inicial da contagem do prazo prescricional somente começaria a fluir a partir da liquidação do contrato, momento em que parte lesada teria ciência inequívoca da extensão dos danos sofridos, o que ainda não ocorreu.

No mérito em si, a r. sentença merece total modificação.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Realmente, a simples apresentação de “selfie” como prova inequívoca da contratação não socorre a parte recorrente na demonstração de que a autora contratou o serviço, haja vista que a mesma pode ter sido tirada fora do contexto do contrato celebrado, ou, ainda, tirada para utilização de outra contratação e reaproveitada no caso.

Contudo, há outros elementos na contratação que indicam que fora efetivamente a autora quem realizara o ajuste, não se tratando de fraude.

Inicialmente, a geolocalização de onde celebrado o ajuste (-19.5189441, -40.6259779) aponta que o mesmo fora realizado nas proximidades da residência da parte autora (Rua Jacinto Basseti, 707, Nossa Senhora Aparecida, Colatina), endereço este informado tanto no contrato combatido, como na inicial.

O ajuste conta, ainda, com trilha de celebração, através de passo a passo, onde consta além do horário, o ID do dispositivo utilizado e o IP, garantindo confiabilidade ao contrato digital celebrado.

E, diferentemente do alegado na inicial, consta que os valores foram depositados na conta da recorrida (ID 15374985). Uma vez comprovado o depósito, deveria a autora demonstrar, através de extratos bancários, que não teria recebido valores, o que não o fez.

Dessa forma, como todos os elementos da contratação conferem com as identificações da parte autora, e, ainda, com os mecanismos de segurança da contratação, tendo o autor recebido e utilizados os valores em conta, não há como declarar a nulidade do contrato, eis que válido. Por tais razões, uma vez reconhecido como válido o ajuste firmado, deve a autora cumpri-lo em sua integralidade, inexistindo danos materiais e morais a serem indenizados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Sem custas ou honorários ante o provimento do recurso.

É como
voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei
9.099/95.

Vitória,

11

de

setembro

de

2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz
Leigo

DECISÃO

Homologo

por

decisão

o

projeto

apresentado

pelo

Sr

Juiz

Leigo,

para

que

surta

seus

jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA

LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com a devida vênia, acompanho o voto do eminente Relator, mas o faço com a ressalva de meu entendimento usual sobre a matéria.

É cediço que esta Turma Recursal tem enfrentado reiteradamente demandas que discutem a validade na contratação de "Empréstimo Consignado”, onde a tese predominante de nulidade se funda na ausência de contratação por desconhecimento total da sua origem. Em muitos desses casos, costumo divergir para acolher a tese de nulidade da contratação.

No entanto, o caso em apreço apresenta algumas peculiaridades que, a meu ver, afastam a tese de nulidade/inexistência de contratação e justificam o acompanhamento do voto do Relator.

A instituição financeira trouxe aos autos elementos probatórios robustos da validade da contratação do empréstimo consignado, conforme ID 15374932, onde consta o contrato devidamente assinado pela consumidora, com selfie e com a geolocalização da assinatura, qual seja: -19.5189441, -40.6259779. Tal localização coincide com o endereço fornecido pela autora na inicial, sendo: Bairro Nossa Senhora Aparecida, Colatina/ES.

Além disso, há um complexo descritivo da trilha de verificações de segurança que conferem validade da assinatura oposta no contrato acostado na Contestação.

Por fim, o valor do empréstimo foi creditado em conta bancária de titularidade da consumidora, ora Recorrida, conforme observa-se no ID 15374985, no valor de R$1.912,76.

Portanto, em face da especificidade fática do caso, acompanho o voto do Relator, por entender que, nesta situação particular, trata-se de contratação válida.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

VOGAL